Tribunal: TJMT
Processo: 1016756-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016756-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI WEIS - CPF: 220.743.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLECI FATIMA SANTINI WEIS - CPF: 570.096.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR PEDRO PICCINI - CPF: 275.854.680-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016756-50.2024.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Valdir Casonatto e outra

Agravada:
Cargill Agrícola S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – IMÓVEL PENHORADO – DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO – LEILÃO REALIZADO – BEM ARREMATADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso dos autos, a hasta pública, cuja suspensão era objeto do agravo, foi realizada, sendo o imóvel penhorado arrematado, culminando na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Precedentes TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016756-50.2024.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Valdir Casonatto e outra

Agravada:
Cargill Agrícola S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Valdir Casonatto e outra,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução por quantia certa que lhes move Cargill Agrícola S.A., indeferiu os pedidos de intimação pessoal do Espólio de Ângelo Casonatto acerca da penhora do imóvel objeto da demanda, bem como da realização de nova avaliação do referido bem, determinando a realização da hasta pública.

Inconformados, os agravantes sustentam que a intimação dos herdeiros do coproprietário é necessária para a realização da hasta pública, nos termos do art. 889, inc. II, do CPC, mormente por se tratar
d
e bem indivisível que teve fração ideal penhorada. Seguem sustentando, que o coproprietário tem preferência na arrematação do bem, na forma do §1o, do art. 843, do CPC, de modo que a sua não intimação acarreta a nulidade dos atos de expropriação. Firmes no seu propósito, alegam que deve ser realizada nova avaliação do imóvel, ante o decurso do tempo, haja vista a valorização ocorrida, devendo ser obedecida a regra do art. 873, inc. II, do CPC. Alegam ainda, que apresentaram laudo de avaliação divergente, que demonstra a defasagem do valor informado anteriormente, de modo que a manutenção da r. decisão lhes causará danos irreparáveis, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja deferida a suspensão do ato expropriatório.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 225290676).

As informações foram prestadas (id. 225782757), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016756-50.2024.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Agravante:
Valdir Casonatto e outra

Agravada:
Cargill Agrícola S.A.

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por por
Valdir Casonatto e outra,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução por quantia certa que lhes move Cargill Agrícola S.A., indeferiu os pedidos de intimação pessoal do Espólio de Ângelo Casonatto acerca da penhora do imóvel objeto da demanda, bem como da realização de nova avaliação do referido bem, determinando a realização da hasta pública (id. 221000661).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que a intimação dos herdeiros do coproprietário é necessária para a realização da hasta pública, nos termos do art. 889, inc. II, do CPC, mormente por se tratar
d
e bem indivisível que teve fração ideal penhorada.

Seguem sustentando, que o coproprietário tem preferência na arrematação do bem, na forma do §1o, do art. 843, do CPC, de modo que a sua não intimação acarreta a nulidade dos atos de expropriação.

Firmes no seu propósito, alegam que deve ser realizada nova avaliação do imóvel, ante o decurso do tempo, haja vista a valorização ocorrida, devendo ser obedecida a regra do art. 873, inc. II, do CPC.

Alegam ainda, que apresentaram laudo de avaliação divergente, que demonstra a defasagem do valor informado anteriormente, de modo que a manutenção da r. decisão lhes causará danos irreparáveis, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja deferida a suspensão do ato expropriatório.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, o condutor do feito declinou que
“a
hasta pública do imóvel matrícula n° 1.392 do CRI de Sorriso, avaliado em R$ 8.399.722,67 (oito milhões, trezentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), ocorreu na data de 05/07/2024 e sagrou-se exitosa. A lavra de terras rurais foi arrematada por ADEMAR PEDRO PICCINI pelo valor de R$ 5.089.833,60 (cinco milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos), a ser pago com uma entrada de 25%, no valor de R$ 1.272.458,40 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), e o saldo residual de R$ 3.817.375,20 (três milhões, oitocentos e dezessete mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) parcelados em 30 (trinta) vezes, com índice de correção do IPCA. O referido arrematante, na data de 05/07/2024, procedeu ao pagamento da comissão do leiloeiro, o recolhimento da entrada e formulou pedido de expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse, pleitos esses que, em razão da última decisão de Sua Excelência, foram por mim indeferidos nesta data.”
(id. 225782757)
.

Não obstante, não é demais destacar que ao pleitear a reconsideração do indeferimento da tutela antecipada recursal, que se deu em 08.07.2024 (id. 224405680), os recorrentes já tinham ciência da arrematação do bem, que ocorreu em 05.07.2024, cuja atitude beira a má-fé, diga-se de passagem.

Dessa forma, tendo ocorrido à hasta pública e a arrematação do bem imóvel, que motivou a interposição do presente agravo, verifico que houve a perda superveniente do interesse recursal, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Confira, ainda, a lição d professor José Miguel Garcia Medina:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]
”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal, inclusive com julgado desta Câmara, ao tratar de questão semelhante, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENDIDA SUSPENSÃO DO LEILÃO – PERDA DO OBJETO – PEDIDO NÃO CONHECIDO
– PRETENDIDA NULIDADE DO ATO – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PROMOVER A PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

[...]

Noutro viés, não se vislumbra o perigo de dano suscitado pela parte Agravante, eis que a arrematação do imóvel já ocorreu
.”
(RAI n. 1002123-05.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SEMOVENTES – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE RECORRENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO –
LEILÃO – REALIZAÇÃO EFETIVADA – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

[...]

De outra banda, a realização da hasta pública cujo cancelamento se pretendia, somado ao fato de ter havido arrematação do bem, acarreta a perda de objeto do recurso por falta de interesse no provimento jurisdicional perseguido
.”
(RAI n. 1007484-76.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.10.2017 – negritei e grifei).

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO – LEILÃO REALIZADO – BEM ARREMATADO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso dos autos, a hasta pública, cuja suspensão era objeto do agravo, foi realizada, sendo o imóvel penhorado arrematado, culminando na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Precedentes TJMT
.”
(RAI n. 1004512-89.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.04.2024 – negritei e grifei).

À vista disso, cabe aos recorrentes, na hipótese de permanecer o inconformismo, a adoção de procedimento adequado visando desfazer a arrematação, se for o caso.

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do
art. 51, incisos XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024